Tribunal: STF
Processo: HC 96019
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS
   REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
Não configura cerceamento de defesa
   o fato de o advogado do paciente não ter tido a oportunidade de
   fazer sustentação oral, se não comprovada a apresentação de
   requerimento para que a defesa fosse intimada do dia do
   julgamento do habeas corpus.
Inexiste excesso de prazo na prisão
   do acusado que, além de pronunciado, já teve marcado o seu
   julgamento pelo tribunal do júri. Precedentes (HC 94.374, rel.
   min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008; HC-AgR 92.031, rel.
   min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008).
Eventuais
   irregularidades na prisão temporária do réu restaram prejudicadas
   com a decretação da sua prisão preventiva.
A periculosidade do
   paciente, evidenciada pelas instâncias ordinárias com base em
   dados concretos, justifica a decretação e a manutenção da
   custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedentes
   (HC 94.260, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-177 de 19.09.2008).
A
   alegação de que o acusado não praticou o crime que lhe é imputado
   envolve o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito do habeas
   corpus.
O fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes,
   residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a
   decretação ou a preservação da sua prisão preventiva, se
   presentes, como no caso, os seus requisitos (HC 93.972, rel. min.
   Ellen Gracie, DJe-107 de 13.06.2008).
Ordem denegada.